Tribunal: STF
Processo: ARE 1322290
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (fl. 3, Vol. 102):
    "APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Associação que, na defesa dos consumidores, postula a condenação da ré a se abster de comercializar bebida com informação inverídica em seu rótulo, ou seja, Bavária sem álcool. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares. I. Presentes as condições da ação. Legitimidade ativa. Associação que promove a defesa de interesses difusos. Ausência de necessidade de expressa autorização dos associados. Interesse de agir. Utilidade e adequação da via eleita. Ação civil pública que possui a pretensão de defender os direitos dos consumidores quanto à informação do conteúdo de determinado produto. 2. Litisconsórcio passivo necessário. Ausência da situação prevista no art. 47 do CPC. Objeto da lide que se refere exclusivamente a determinado produto fabricado pela ré, única legitimada a figurar no polo passivo da demanda. 3. Higidez da sentença. Sentença que não possui qualquer mácula, apta a ensejar a sua nulidade. Ausência de omissão quanto a documento, eis que analisado em sede de embargos declaratórios. Exposição coerente das razões de decidir. Não verificada qualquer obscuridade ou contradição. 4. Mérito. Violação ao Código de Defesa do Consumidor. Direito à informação. Colocação no mercado de produto com a expressão "SEM ÁLCOOL" em seu rótulo, quando consta a referida substância em seu conteúdo. Norma de caráter infra legal não serve como fundamento para eximir a fornecedora de observar a legislação consumerista. Consumidores que devem ser informados quanto ao exato conteúdo da bebida para escolher de forma livre e consciente o que ingerir. Precedentes desta Câmara e do STJ em Embargos de Divergência. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 3, fl. 127), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 144). 
    No RE (Vol. 3, fl. 313), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Cervejarias Kaiser Brasil S.A. aponta violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LV; 37; 47, V; e 97, da CF/1988. Em suma, sustenta que (a) é “evidente que a Kaiser se limitou a cumprir ato normativo estatal dotado de presunção de legalidade, configurando, o uso da expressão "sem álcool" no rótulo da cerveja, exercício regular de direito.” (Vol. 3, fl. 327); (b) “[...] a expressão "sem álcool" não se refere propriamente a uma informação do produto, mas a uma classificação decorrente de determinação contida no Decreto 6.871/09.” (Vol. 3, fl. 327); e (c) “[...] se o MAPA balizou características para a rotulagem das bebidas alcoólicas, há presunção de legalidade, moralidade e eficiência em seu ato.” (Vol. 3, fl. 337). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, sob os fundamentos de que (a) quanto à ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, “o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada” (Vol. 4, fl. 127); (b) “[...] não restou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos demais dispositivos arrolados” (Vol. 4, fls. 127-128); e (c) incide, no caso, a Súmula 279/STF. 
    No Agravo (Vol. 4, fl. 150), a parte agravante alega que (a) há repercussão geral no caso; (b) está demonstrada a “ofensa direta à norma constitucional” (Vol. 4, fl. 159); e (c) “a Kaiser não pretende reexame de fatos ou prova” (Vol. 4, fl. 162). 
    É o relatório. Decido. 
    Primeiramente, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV da Carta Magna, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    No tocante à afronta ao artigo 5º, II, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além do mais, eis os fundamentos do TJSP para negar provimento à apelação (fls. 114-119, Vol. 3):
    “A autora em sua inicial pretende compelir a ré de se abster de comercializar a cerveja "Bavária" não alcoólica com e expressão "SEM ÁLCOOL" em seu rótulo, vez que a substância está presente em 0,4 % vol.. 
    Afirma a ré que a nomenclatura está de acordo com as normas referentes à matéria, especificamente o Decreto 2.314/97, que disciplinava o tema em seu art. 66, III, "a", pelo qual a classificação de cerveja sem álcool é aquela com conteúdo de etanol menor que meio por cento em volume. O referido Decreto foi revogado pelo Decreto 6.871/09, o qual manteve o conteúdo da classificação no seu art. 38, III, "a".
    A sentença considerou que o rótulo da bebida não cumpre o dever de informação, julgando o pedido procedente para suspender a comercialização da cerveja "Bavária" que contenha a expressão "sem álcool" no Estado de São Paulo. 
    Com efeito, a fornecedora de produtos ré, não pode, ao argumento de observância à norma de caráter infra legal, se eximir de observar os preceitos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê:
    [...]
    Consabido que no caso de aparente conflito de normas, se resolve pelo critério da hierarquia, de sorte que não poderia o decreto violar o CDC, hierarquicamente superior. 
    Conquanto a classificação contida no Decreto estabeleça a denominação cerveja sem álcool, trata-se de expressão inserida em contexto de experts, aos quais os consumidores, em geral, leigos na temática, são induzidos a erro quanto ao conteúdo real da bebida, eis que, a ostensiva expressão "SEM ÁLCOOL", posta em letras grandes no rótulo do produto, embaixo do logo da marca, faz crer, que, de fato, a bebida não possui a substancia em sua composição.
    [...]
    A informação da embalagem do produto "Bavária sem álcool", tal como posta (fls. 361/362), não se mostra verídica e precisa, violando, flagrantemente, o dever de informação. 
    Ou seja, o público alvo da bebida deve ser informado quanto ao seu exato conteúdo para poder escolher livremente o que quer ingerir, já que a presença de álcool, ainda que em pequena quantidade, pode não ser desejável pelo consumidor, seja pela total impossibilidade de ingestão de álcool, seja por questão de interação com medicamentos, seja quanto às cautelas relativas à Lei Seca, seja por convicção religiosa. 
    Ainda que a quantidade de álcool na referida bebida seja, como afirmado pela ré, desprezível em termos de lesividade ao organismo humano, tal inferência de natureza científica não exime a apelante de informar com clareza o conteúdo' da bebida. 
    É de se considerar que os dizeres na embalagem "teor alcoólico menor que 0,5% vol." em letras minúsculas na lateral do rótulo, consoante se verifica às fls. 361,1 não são suficientes para os fins de informação referida na legislação consumerista, uma vez que a expressão "SEM ALCOOL" é posta de forma ostensiva, de modo que, certamente, configura característica determinante na decisão do consumidor.
    (...)
    É de se ressaltar que o potencial lesivo da cerveja "Bavaria sem álcool" é fator secundário na demanda, pois, ainda se ele não existisse, o consumidor possui o direito de ser informado quanto à composição da bebida, a qual, claramente, informa a ausência de álcool quando ciente de sua presença, ainda que em quantidade reduzida.
    [...]”
    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa e na legislação ordinária de regência, manteve a sentença, para condenar a ora recorrente à suspensão de vendas “da cerveja Bavária, que contenha em seu rótulo a expressão "SEM ÁLCOOL". (Vol. 3, fl. 123). 
    Assim, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do revolvimento probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, por incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do RE. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE, em casos idênticos:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 6. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por substituto processual é de natureza infraconstitucional (Tema 861 da repercussão geral). 7. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1230305 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)”
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAR. ALTERAÇÃO DE RÓTULO DE BEBIDA ALCOÓLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (ARE 1104717 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente